Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-67.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. BINOMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO GENITOR. ART. 1694 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos, que fixou os alimentos definitivos em 30% do salário mínimo vigente.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
3. As necessidades dos alimentandos foram demonstradas com base nas médias das despesas, correspondentes às respectivas idades, de 07 e 09 anos. 3.1. Por outro lado, o apelante não comprova que o percentual de 30% fixado em sentença compromete sua subsistência ou de sua família para que haja necessidade de redução nesta sede.
4. Apelação improvida.